Tribunal: TJES
Processo: 5002620-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002620-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA JOSE DE CASTRO COQUI

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE RENDA REDUZIDA E DOENÇA GRAVE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas ao final do processo nos autos de abertura de inventário na forma de arrolamento de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Definir se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, à luz do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, prevê a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural.

4. A recorrente comprovou receber pensão por morte no valor de R$1.518,00 e apresentar quadro de saúde grave, circunstâncias que evidenciam sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

5. Ausência de elementos que infirmem a presunção de necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso provido para conceder o benefício da gratuidade da justiça à agravante.

Tese de julgamento
: A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural goza de presunção de veracidade, salvo existência de elementos que a infirmem, sendo suficiente para a concessão da justiça gratuita quando acompanhada de indícios de renda reduzida e dificuldades financeiras.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 99, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002620-27.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: MARIA JOSE DE CASTRO COQUI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Maria José de Castro Coquei
em razão da respeitável decisão id 62303318, proferida nos autos da “ABERTURA DE INVENTÁRIO NA FORMA DE ARROLAMENTO DE BENS” do falecido Osmar Coqui, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas ao final do processo.

Nas razões do recurso (id 12331683) alegou a agravante, em síntese, que: 1) não tem condições de custear as despesas do processo; e 2) “procedeu a juntada de seu comprovante de renda, que comprova os parcos recursos econômicos que aufere, o qual foi, completamente, ignorado pelo Juízo a quo”.

Requereu que “seja ADMITIDO o presente recurso, dando-lhe PROVIMENTO, deferindo a gratuidade da justiça, nos termos do requerimento formulado”.

O
art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil,
dispõe
que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural”.
Com
a cognição que
realizei no recurso
não constatei a existência de elementos que infirmem a
afirmação
de precaridade econômica
d
a
agravante
coligida no id 12332436.

Ela
comprovou que recebe do Instituto Nacional do Seguro Social pensão por morte no valor mensal de R$1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), conforme id 12332437.

Restou comprovado, ainda, que a agravante perpassa por estado de saúde delicado, com “diagnóstico de infiltração PLASMOCITOMA/MIELOMA MÚLTIPLO” e as “células neoplásicas ocupam mais de 90% de toda a celularidade hematopoética representada” (id 12332439).

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso
e concedo
à
agravante
o benefício da gratuidade da justiça.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.

Acompanho o Voto de Relatoria.